Tribunal: TJES
Processo: 5006942-51.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006942-51.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANE FERREIRA LARANJEIRAS DOS SANTOS e outros

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL – CERCEAMENTO – INEXISTÊNCIA - TAXA DE JUROS – LIMITAÇÃO – AUSÊNCIA – TARIFAS BANCÁRIAS – SEGURO – VENDA CASADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO EM 1% (UM POR CENTO) AO MÊS – SÚMULA Nº. 379 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O julgamento antecipado da lide não induz ao cerceamento de defesa nas hipóteses em que o julgador considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão, por cuidar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente.

2. As instituições financeiras não estão limitadas à taxa de juros remuneratórios de 12% ao ano, as quais (taxas) poderão ser livremente pactuadas desde que não extrapolem, abusivamente, a taxa média praticada pelo mercado.

3. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da (taxa) mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, ainda que importe em capitalização de juros, inexistindo ilegalidade, ainda, no que tange à aplicação da “tabela price”.

4. Acerca das tarifas denominadas “registro de contrato” e “tarifa de avaliação”, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob o Tema Repetitivo nº 958, firmou orientação no sentido de sua validade, nos seguintes termos: “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. No caso vertente, embora haja efetiva comprovação do serviço em relação à tarifa relativa ao registro do contrato no órgão competente, não há qualquer indício sobre a prestação do serviço de avaliação objeto de cobrança no valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), de modo que deve ser afastado o valor exigido a este título.

5. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “a contratação do seguro de proteção financeira não configura venda casada e tampouco se revela abusiva quando há previsão expressa no contrato e sua adesão é facultada ao consumidor. Ausente a apólice contratada e citação do número da respectiva apólice, revela-se a abusividade” (TJES, Classe: Apelação Cível, 040130006204, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)

6. De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, representado pelo teor da Súmula nº. 379, nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% (um por cento) ao mês.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Eliane Ferreira Laranjeiras dos Santos e negar provimento ao recurso interposto pelo Banco Votorantim S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação declaratória de revisão contratual ajuizada por Eliane Ferreira Laranjeiras dos Santos, ora Apelante, em desfavor de Banco Votorantim S/A, ora Apelado, por meio da qual a primeira pretende a declaração de nulidade de parte das cláusulas contratuais e o subsequente recálculo dos valores devidos.

Pela sentença id 6616689, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral apenas para declarar a abusividade da taxa de juros de mora prevista no contrato em 6% (seis por cento), reduzindo-a para 1% (um por cento). O douto magistrado reconheceu, ainda, o decaimento mínimo da Requerente Eliane Ferreira Laranjeiras dos Santos e a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Irresignada, a Requerente Eliane Ferreira Laranjeiras dos Santos interpôs recurso de apelação id 6616694, em que pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese: (a) a necessidade de substituição do método de amortização utilizado (método Price) pelo método Gauss ou SAC, ao argumento de que o método atual é mais oneroso e prejudicial ao consumidor; (b) fazer jus à devolução dos valores pagos a título de tarifas de emolumentos de registro, tarifa de avaliação, tarifa de cadastro e seguro, sob a alegação de que essas cobranças são abusivas e não foram adequadamente informadas ao consumidor; (c) que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil, que alega ser essencial para comprovação da divergência entre os juros pactuados e os efetivamente aplicados; (d) a existência de venda casada na contratação do seguro, o que é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor e (e) a necessidade de redução dos juros remuneratórios ao patamar máximo dos juros moratórios (1% ao mês) ou, alternativamente, sua limitação à taxa SELIC. Também questiona a capitalização anual dos juros, que, segundo a apelante, não foi devidamente pactuada.

O Requerido Banco Votorantim S/A interpôs recurso de apelação por meio do qual alega que os juros moratórios de 6% (seis por cento) foram pactuados dentro dos limites legais e que a sentença deve ser reformada para manter o percentual conforme estipulado no contrato, com base na legislação específica que regula cédulas de crédito bancário.

As partes apresentaram contrarrazões recursais, respectivamente, no id 6616697 e no id 6832777.

Após, o processo foi encaminhado ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, deste Egrégio Tribunal de Justiça, na tentativa de composição entre as partes, porém esta restou infrutífera.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006942-51.2022.8.08.0047

APELANTE/APELADA: ELIANE FERREIRA LARANJEIRAS DOS SANTOS

APELADO/APELANTE: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Depreende-se dos autos que ambas as partes interpuseram recurso de apelação em desfavor da sentença proferida. Em observância à ordem de prejudicialidade da matéria, passo, inicialmente, ao exame do recurso de apelação interposto pela Apelante.

ELIANE FERREIRA LARANJEIRAS DOS SANTOS

Cuidam os presentes autos de ação declaratória de revisão contratual ajuizada por Eliane Ferreira Laranjeiras dos Santos, ora Apelante, em desfavor de Banco Votorantim S/A, ora Apelado, por meio da qual a primeira pretende a declaração de nulidade de parte das cláusulas contratuais e o subsequente recálculo dos valores devidos.

Pela sentença id 6616689, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral apenas para declarar a abusividade da taxa de juros de mora prevista no contrato em 6% (seis por cento), reduzindo-a para 1% (um por cento). O douto magistrado reconheceu, ainda, o decaimento mínimo da Requerente Eliane Ferreira Laranjeiras dos Santos e a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Irresignada, a Requerente Eliane Ferreira Laranjeiras dos Santos interpôs recurso de apelação id 6616694, em que pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese: (a) a necessidade de substituição do método de amortização utilizado (método Price) pelo método Gauss ou SAC, ao argumento de que o método atual é mais oneroso e prejudicial ao consumidor; (b) fazer jus à devolução dos valores pagos a título de tarifas de emolumentos de registro, tarifa de avaliação, tarifa de cadastro e seguro, sob a alegação de que essas cobranças são abusivas e não foram adequadamente informadas ao consumidor; (c) que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil, que alega ser essencial para comprovação da divergência entre os juros pactuados e os efetivamente aplicados; (d) a existência de venda casada na contratação do seguro, o que é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor e (e) a necessidade de redução dos juros remuneratórios ao patamar máximo dos juros moratórios (1% ao mês) ou, alternativamente, sua limitação à taxa SELIC. Também questiona a capitalização anual dos juros, que, segundo a apelante, não foi devidamente pactuada.

Pois bem.

Inicialmente, alega a Apelante a existência de cerceamento do seu direito de produzir provas nos autos, porquanto a prova pericial contábil requerida seria essencial ao deslinde da controvérsia.

Sem razão a Apelante.

Extrai-se dos autos que pretensão autoral cinge-se em examinar a eventual ilegalidade das cláusulas contratuais previstas na “Cédula de Crédito Bancário – CDC Veículo” (id 6616222) entabulada com a instituição financeira.

Neste contexto, conforme já assentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inexiste cerceamento de defesa no caso vertente, quando a causa de pedir e pedido têm estão alicerçados em matéria assentada tão somente no plano do direito.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DISPENSA DE PROVA PERICIAL. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS DA MORA. VIOLAÇÃO À SÚMULA 472/STJ. CANCELAMENTO DE PROTESTOS DE LETRA DE CÂMBIO SEM ACEITE DO SACADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de ação revisional de contrato bancário, a perícia contábil se faz dispensável, uma vez que se trata de matéria já amplamente debatida por nossas Cortes Superiores, com existência de inúmeros precedentes vinculantes e possibilidade de averiguação da eventual abusividade (de juros e tarifas) por prova meramente documental, notadamente, porque o Banco Central do Brasil possui ferramentas que auxiliam tal aferição, inexistindo na hipótese, maior complexidade (sequer alegada) a justificar a necessidade da prova pericial perquirida. Cerceamento de defesa inexistente.

2. A previsão na cláusula sobre encargos da mora de cobrança da comissão de permanência cumulada com juros de mora e multa contratual viola o disposto na Súmula nº 472, do STJ, segundo a qual: “A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”, devendo-se excluir a cobrança dos demais encargos, subsistindo, exclusivamente, a comissão de permanência.

3. Quanto ao IOF, a sentença observou o Tema Vinculante nº 621, segundo o qual: “É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”, inexistindo abusividade.

4. Protesto indevido, de letras de câmbio não aceitas, sem circulação, porquanto emitidas em favor do próprio sacador, inexistindo devedores indiretos, havendo perda do valor cambial do título, além de ter sido sacada com base em saldo devedor de contas corrente apurado de forma unilateral. Precedentes.

5. Recurso parcialmente provido.

(TJES - Apelação Cível nº 0000590-38.2002.8.08.0024; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 12.08.2024)

"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA CUMULADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser prontamente rejeitada a alegação das apelantes de que a sentença objurgada teria violado o direito de defesa, impedindo-lhe de produzir a pretendida prova pericial. No caso, afigura-se desnecessária a realização de prova pericial para averiguar a evolução da dívida e a aplicação dos juros, porquanto tal se encontra exclusivamente no plano do direito (licitude de encargos), revelando-se as análises do contrato e da planilha de cálculo suficientes para o desate da controvérsia. Ademais, se a defesa das apelantes gravitava em torno dos cálculos oferecidos e estes, conforme observado, estão acostados aos autos para fins de verificação – a qual pode ser realizada por qualquer operador do direito, haja vista a sua singeleza –, não há necessidade de produção de prova pericial.

2. No que tange a capitalização de juros, além de expressamente prevista na Cédula de Crédito Bancário, conforme itens 1.6, 4 e 10, válido frisar que a previsão no contrato bancário de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal autoriza a sua incidência.

3. É descabida a cumulação da comissão de permanência com outros encargos de mora. Entretanto, no contrato objeto da demanda não há previsão dessa cumulação.

4. Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0026117-94.2018.8.08.0035; Relator: Jaime Ferreira Abreu; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 26.09.2023)

No caso vertente, o magistrado, lastreado na documentação acostada, reputou possível a prolação de sentença por entender suficientes as provas produzidas para a formação de seu convencimento, nos termos do disposto no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de maneira que não há que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide.

Em sua irresignação recursal, insurge-se a Apelante, ainda, contra o percentual de juros remuneratório estabelecido no contrato e aponta a ilegalidade de sua capitalização mensal.

Consoante cediço, a capitalização de juros, quando expressamente pactuada, é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31 de março de 2000, ou seja, posteriormente à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01).

Na hipótese vertente, denota-se que o contrato em voga foi firmado entre as partes em Julho de 2021, portanto, na hipótese de se reconhecer a existência de previsão expressa de capitalização de juros, sua cobrança será legítima.

Neste mister, analisando o contrato entabulado entre as partes, é possível inferir, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que há expressa disposição contratual autorizando a capitalização de juros.

Isto porque segundo o entendimento consolidado daquela Colenda Corte Especial, manifestado sob o rito dos recursos repetitivos no recurso especial nº. 973.827, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão:

“(...)

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

(...)”

Da análise do contrato ora em apreço, é possível inferir que os juros remuneratórios foram fixados em 2,14% ao mês, cujo duodécuplo revela-se inferior aos juros anuais efetivos de 28,99% dispostos no contrato.

Portanto, forçoso reconhecer a expressa previsão contratual da capitalização de juros, o que afasta a alegação de ilegalidade de sua cobrança.

Nesse sentido, uma vez admitida a possibilidade de capitalização de juros, não há que se falar na ilegalidade – de per si – da utilização da “tabela price”, conforme, aliás, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento da apelação cível nº 0020739-02.2014.8.08.0035, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Jaime Ferreira Abreu, ao consignar que:

“Acerca da aplicação de outro sistema de amortização em detrimento daquele livre e claramente pactuado entre as partes no contrato de financiamento, Tabela Price, inexiste fundamento jurídico para tanto, cuja manutenção da vontade das partes, livre de quaisquer vícios, deve ser privilegiada no presente caso, especialmente porque o contratante tinha ciência prévia dos valores das prestações.”

No que concerne às alegações relativas à limitação dos juros remuneratórios, penso não assistir razão ao Apelante.

Primeiramente, forçoso reconhecer que os encargos financeiros convencionados pelas partes no contrato em apreço não sofrem a limitação da taxa de juros em 12% (doze por cento) anuais, contida no Decreto Federal nº 22.626/33 (“Lei de Usura”), conforme orientação do Enunciado nº 596, da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Veja-se:

“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional”.

Com efeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona em proclamar que, com o advento da Lei Federal nº 4.595/64, restou afastada a incidência do Decreto Federal nº 22.626/33 ("Lei de Usura") nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, cabendo ao Conselho Monetário Nacional - CMN, órgão normativo máximo do Sistema Financeiro Nacional - SFN, a prerrogativa de limitar taxas e eventuais encargos bancários.

Nessa perspectiva, a Segunda Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consagrou a validade dos juros no percentual avençado pelas partes, desde que não caracterizada a exorbitância do encargo, o que, aliás, não pode ser aferido com base em critério de caráter subjetivo, conforme restou consagrado no agravo regimental no recurso especial nº 590.573, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Fernando Gonçalves.

No mesmo sentido, o Enunciado nº 382, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", competindo à parte a cabal demonstração de que o percentual fixado no contrato está em dissonância com a taxa média praticada no mercado, o que não ocorreu nos presentes autos.

Deste modo, agiu com acerto o Juízo
a quo
, não merecendo reforma a r. sentença vergastada, relativamente à limitação dos juros remuneratórios.

Acerca das tarifas denominadas “registro de contrato” e “tarifa de avaliação”, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob o Tema Repetitivo nº 958, firmou orientação no sentido de sua validade, nos seguintes termos:

“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

No caso vertente, embora haja efetiva comprovação do serviço em relação à tarifa relativa ao registro do contrato, não há qualquer comprovação sobre a prestação do serviço de avaliação objeto de cobrança no valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais).

Sobre a questão este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “
Revela-se abusiva a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem sem a comprovação da efetiva prestação do serviço, mormente porque, por se tratar de contrato de financiamento destinado à aquisição do bem objeto da garantia, o banco já dispõe de uma avaliação prévia, não podendo embuti-la no preço
” (TJES - Apelação Cível nº 0014140-25.2012.8.08.0065; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 02/03/2023).

Deve, portanto, ser reformada a sentença quanto a este particular, para declarar a ilegalidade da referida tarifa de avaliação.

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

É cediço que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39, veda a denominada "venda casada", proibindo o fornecedor de produtos ou serviços de "condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos" (inciso I).

Na hipótese em apreço, inexiste nos autos instrumento contratual apartado que comprove a contratação do seguro mencionado no contrato, não bastando para tanto a simples inserção do elevado montante de R$ 3.535,61 (três mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos) genericamente cobrado a título de seguros, sem que haja qualquer indicação da respectiva apólice. Sequer a instituição financeira Requerida apresentou, com sua peça de defesa, documento comprobatório da contratação, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Conforme já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0000640-30.2013.8.08.0040, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, “a contratação do seguro de proteção financeira não configura venda casada e tampouco se revela abusiva quando há previsão expressa no contrato e sua adesão é facultada ao consumidor. Ausente a apólice contratada e citação do número da respectiva apólice, revela-se a abusividade.” (grifei)

Deste modo, merece acolhida a pretensão recursal para afastar, igualmente, a cobrança do valor previsto a título de seguro no contrato celebrado entre as partes.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO VOTORANTIM S/A

Conforme relatado, o Requerido Banco Votorantim S/A interpôs recurso de apelação por meio do qual alega que os juros moratórios de 6% (seis por cento) foram pactuados dentro dos limites legais e que a sentença deve ser reformada para manter o percentual conforme estipulado no contrato, com base na legislação específica que regula cédulas de crédito bancário.

Sobre a matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº. 379, firmou entendimento no sentido de que “nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”.

Sobre o que se entende a respeito da expressão “legislação específica”, aquela Colenda Corte da Cidadania já se pronunciou no sentido de que “
Quando a Súmula nº 379/STJ fala em legislação específica, pressupõe a existência de disposição legal prevendo expressamente limites distintos aos juros de mora em determinados contratos bancários. Fora dessas condições, a regra geral é que a taxa destes não pode ultrapassar 1% ao mês
” (AgInt no AREsp n. 1.548.103/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Depreende-se dos autos que o contrato celebrado entre as partes cuida-se de “cédula de crédito bancário”, inexistindo legislação específica prevendo regras próprias sobre as taxas aplicáveis. Verifica-se, ainda, a previsão contratual de juros moratórios fixados em 6% (seis por cento) ao mês.

Assim, levando-se em conta que o percentual previsto no contrato supera o limite de 1% (um por cento) ao mês, revela-se acertada a conclusão da sentença ao considerar ilegal a estipulação do referido encargo moratório.

O entendimento perfilhado na sentença é corroborado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento da apelação cível nº. 0013938-60.2016.8.08.0048, da qual foi Relator o Exmº. Sr. Fabio Clem de Oliveira:

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO JUROS REMUNERATÓRIOS OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - JUROS MORATÓRIOS APLICÁVEIS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA LIMITAÇÃO A 1% (UM POR CENTO) AO MÊS SÚMULA 379 DO STJ COBRANÇA INDEVIDA DE CESTA DE SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. As instituições financeiras, com relação à cobrança de juros remuneratórios, não se sujeitam às limitações previstas na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), nos termos da Súmula nº 596 do STF, decorrendo que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não caracteriza abusividade (STJ, REsp nº 1.061.530/RS recurso repetitivo, tema nº 30).

2. Os juros moratórios, aplicáveis no período de inadimplência, poderão ser convencionados até o limite de 1% (um por cento) ao mês (STJ, súmula nº 379), desde que não cumulado com a cobrança de comissão de permanência (STJ, súmula nº 472).

3. A cobrança de tarifa denominada cesta de serviços, sem a especificação de quais seriam os serviços prestados, revela-se abusiva por violar o disposto no art. 6º, inciso III do CDC.

4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160125687, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 01/06/2022)

Não merece reforma, portanto, a sentença neste tocante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por ELIANE FERREIRA LARANJEIRAS DOS SANTOS e lhe dou parcial provimento para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista previsto no contrato. Conheço do recurso de apelação interposto pelo BANCO VOTORANTIM S/A e lhe nego provimento.

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno o Requerido BANCO VOTORANTIM S/A ao pagamento de honorários advocatícios das custas processuais na proporção de 1/4 bem como à verba honorária sucumbencial, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Requerente ELIANE FERREIRA LARANJEIRAS DOS SANTOS. Condeno esta última ao pagamento das custas processuais na proporção de 3/4 e da verba honorária sucumbencial que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela instituição financeira apelada, devendo ser observadas as regras ínsitas à gratuidade de justiça.

Considerando o desprovimento do recurso interposto pelo BANCO VOTORANTIM S/A, majoro a verba honorária em 10% (dez por cento) do montante estipulado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.09.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões